Tribunal: TJES
Processo: 5001878-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001878-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DAS NEVES PINTO DO AMARAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer com repetição de indébito e danos morais ajuizada por
MARIA DAS NEVES PINTO DO AMARAL,
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, a fim de determinar que o Banco cesse imediatamente os descontos nos benefícios previdenciários da requerente, relativo ao contrato nº 11494719, com parcelas mensais no valor de 52,25, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega o agravante que a agravada contratou um cartão de crédito consignado, cujo pagamento do mínimo é realizado através de desconto em folha, e o restante dos valores pagos através de fatura.

Aduz que não há lógica para suspensão dos descontos, e que se for liberada a margem consignada a agravante poderá contratar com outras instituições financeiras, e caso se verifique, ao final do processo, a legalidade dos descontos, não haverá margem disponível para o agravante continuar a descontar.

Afirma que a multa fixada fere o princípio do contraditório e ampla defesa, e que o convênio com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos, mas acaba resultando na liberação da margem da parte agravada, o que pode evidenciar a irreversibilidade da medida.

Por fim, alega que a multa fixada é desproporcional, e que se fosse para ser fixada deveria ser observado um valor proporcional e razoável.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento/revisão da multa aplicada.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 1483256.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,

cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer com repetição de indébito e danos morais ajuizada por
MARIA DAS NEVES PINTO DO AMARAL,
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, a fim de determinar que o Banco cesse imediatamente os descontos nos benefícios previdenciários da requerente, relativo ao contrato nº 11494719, com parcelas mensais no valor de 52,25, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega o agravante que a agravada contratou um cartão de crédito consignado, cujo pagamento do mínimo é realizado através de desconto em folha, e o restante dos valores pagos através de fatura.

Aduz que não há lógica para suspensão dos descontos, e que se for liberada a margem consignada a agravante poderá contratar com outras instituições financeiras, e caso se verifique, ao final do processo, a legalidade dos descontos, não haverá margem disponível para o agravante continuar a descontar.

Afirma que a multa fixada fere o princípio do contraditório e ampla defesa, e que o convênio com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos, mas acaba resultando na liberação da margem da parte agravada, o que pode evidenciar a irreversibilidade da medida.

Por fim, alega que a multa fixada é desproporcional, e que se fosse para ser fixada deveria ser observado um valor proporcional e razoável.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento/revisão da multa aplicada.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 1483256.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entedido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”. (ID N. 1392603), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Neste sentido:

“Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

Ainda:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado.”(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

A autora, todavia, afirma que jamais foi enviada para a sua residência o referido cartão, e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão.

Ressalto que o ora agravante não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a agravada tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito, o que me faz concluir que andou bem o douto Juízo
a quo
, ao deferir o pedido de suspensão do débito dos valores em seu benefício previdenciário.

Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, e considerando que o contrato de empréstimo foi firmado em 02.05.2008, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo.

Sobre a ilegalidade da multa, não assiste qualquer razão ao agravante, uma vez que as astreintes são instrumentos previstos no ordenamento jurídico para coagir o jurisdicionado ao cumprimento da determinação judicial.

Ademais,
inexistindo
notícia de cumprimento da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Em relação à redução do valor da multa diária, também não merece prosperar, levando-se em consideração que o ora agravante é instituição financeira de grande porte.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as astreintes na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, para no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO – RAZOABILIDADE -

RECURSO IMPROVIDO
.

1
– o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”. o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

2 - A autora afirma que jamais foi enviada para a sua residência o referido cartão, e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão, não tendo o agravante trazido qualquer documento capaz de comprovar que a agravada tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito, o que me faz concluir que andou bem o douto Juízo a quo, ao deferir o pedido de suspensão do débito dos valores em seu benefício previdenciário.

3 - Não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, e considerando que o contrato de empréstimo foi firmado em 02.05.2008, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo.

4 - Inexistindo notícia de cumprimento da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o quantum diário arbitrado pelo magistrado a quo, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.